Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. No âmbito da exceção de pré-executividade é possível a análise de matéria de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória, desnecessária no caso.
2. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo.